Tribunal: TCU
Processo: 038.352/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3445/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda. e de seus dirigentes, os Srs. Geraldo Ferreira Lopes e Carlos Eduardo Konrath, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural "Artes Cênicas no Rio Grande do Sul" (Pronac 06-2881), cujo objeto consistia na realização de 5 (cinco) espetáculos de teatro e dança em Porto Alegre e Caxias do Sul/RS (peça 1); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 124/126) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 127); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 7/4/2008, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 28/10/2010, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 28 da instrução, peça 124, p. 9), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Carta de Cobrança de Documentos 0609/2010, solicitando documentos complementares à prestação de contas (peça 25), de 21/10/2010 , e o envio do Ofício 165/2014 - G1/PASSIVO/SEFIC-MinC, requerendo outros documentos complementares à prestação de contas (peça 27), de 4/12/2014 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.352/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Konrath (XXX.967.600-XX); Geraldo Ferreira Lopes (XXX.278.400-XX); Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda. (88.916.135/0001-42). 1.2. Entidades: Municípios de Porto Alegre e Caxias do Sul/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cesar Andre Machado de Morais (415.844/OAB-SP), Aline Akemi Freitas (265.654/OAB-SP) e outros, representando Carlos Eduardo Konrath; Cesar Andre Machado de Morais (415.844/OAB-SP), Aline Akemi Freitas (265.654/OAB-SP) e outros, representando Geraldo Ferreira Lopes; Cesar Andre Machado de Morais (415.844/OAB-SP), Aline Akemi Freitas (265.654/OAB-SP) e outros, representando Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.